Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710558-18.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO A agravante-autora interpôs agravo interno da decisão desta Relatoria (id. 45009369) que não conheceu do seu agravo de instrumento. Examinado o processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 06/06/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se, na forma regimental. Brasília - DF, 24 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora